Tribunal: TJDFT
Processo: 0741272-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado.
II. A provável conclusão (mais ampla) que poderia advir do julgamento dessa Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está a ser realizado na situação processual ora apresentada.
III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o).
IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.